Tribunal: TJDFT
Processo: 0717564-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Agravo de Execução n. 0717564-42.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução, com pedido de tutela de urgência, interposto por MATEUS FERREIRA NERES DAMASCENO, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Penais que indeferiu proposta particular de trabalho para realização de trabalho externo à sede da empresa por impossibilidade de efetiva fiscalização. A decisão recorrida foi proferida em 23/01/2024 e o recurso recebido pelo juízo recorrido em 07/02/2024. Alega, em síntese, que a decisão merece reforma uma vez que estaria em contrariedade ao disposto no art. 6o da CF/88 e art. 37, caput, da LEP. Sustenta que “se poderiam adotar outros meios menos gravosos e que possibilitassem o exercício do direito pelo agravante e preservassem o interesse à segurança, como, por exemplo, a ingerência da fiscalização da Administração e reprimir, de antemão, qualquer tentativa de burla ao propósito legal”. Aduz que “o balanceamento dos princípios permitiria, com efeito, uma moderada intervenção no âmbito do exercício laboral do sentenciado, por força de uma ingerência da Administração Penitenciária no sentido de controlar a realização da atividade, sendo que as eventuais dúvidas ou desacordos poderiam ser resolvidos pela intervenção jurisdicional”. Requer, então “a antecipação da tutela recursal, para fins de que seja, desde já, concedida a medida liminar buscada, autorizando-se a realização do trabalho”. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez que próprio, tempestivo e isento de preparo. Quanto à tutela de urgência requerida, a par da ausência de previsão legal em recurso de agravo de execução, não estão presentes seus requisitos, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal sobre o tema, conforme se constata do seguinte precedente: AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO CONCEDIDO. ATIVIDADES INTERNAS. AUTORIZAÇÃO PARA ATIVIDADES EXTERNAS. INVIABILIDADE. ÓBICE PARA A FISCALIZAÇÃO. I - O trabalho externo é garantia constitucional e legal do preso, o qual será usufruído sob fiscalização estatal. II - Inviável autorizar o apenado para o qual já foi deferido o trabalho externo, a realização de atividades fora da empresa, em todo o Distrito Federal, quando não garantida a fiscalização do efetivo cumprimento das obrigações, notadamente a assiduidade e comportamento do reeducando. III - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852557, 07544117720238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, as razões recursais não impugnam o fundamento de fato da decisão recorrida – impossibilidade de efetiva fiscalização do trabalho externo -, limitando-se a argumentos teóricos sem aprofundamento na questão de fato apresentada como impedimento para a aceitação judicial da proposta de trabalho apresentada. Assim sendo, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, à Douta Procuradoria de Justiça para manifestação sobre o mérito recursal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator